Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais se está comprovado nos autos que, sem atentar para as condições de trânsito, ele avançou a pista preferencial em que transitava a autora, causando a colisão com o veículo desta.
2. Sucumbindo o réu na demanda, deve ele arcar com os ônus da sucumbência (CPC/2015 85 § 2o).
3. Negou-se provimento ao apelo.